Tribunal: STF
Processo: Pet 7417
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE DESISTÊNCIA CUMULADO COM PERDÃO DO OFENDIDO. RECUSA DO PERDÃO PELO QUERELADO A IMPEDIR SUA EFICÁCIA. ARTIGO 106, III, DO CÓDIGO PENAL). DESISTÊNCIA QUE SE REVELA CABÍVEL ANTES DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. PRECEDENTE: INQ. 566-QO, TRIBUNAL PLENO. CARACTERIZAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE OFERECER NOVA QUEIXA-CRIME PELOS MESMOS FATOS. ARTIGO 104 DO CÓDIGO PENAL. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA E DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, V, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 3º, II, DA LEI 8.038/90. ARQUIVAMENTO DO FEITO.
    Decisão: Trata-se de Petição originária, em matéria criminal, veiculadora de queixa-crime ofertada por SAMYA LORENE DE OLIVEIRA BERNARDES ROCHA em face de ROBERTO COELHO ROCHA.
    Em decisão datada de 16 de maio de 2018, neguei seguimento à presente queixa-crime, porquanto ajuizada por parte ilegítima e, ademais, por estarem ausentes os pressupostos caracterizadores do tipo penal de injúria, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Irresignada, a Querelante interpôs recurso de agravo interno em face desta decisão, o qual foi provido, por maioria, pela c. Primeira Turma, tão somente para admitir a legitimidade ativa da Querelante e determinar a análise da inicial:
    “LEGITIMIDADE QUEIXA-CRIME OFENDIDA. Possui legitimidade para formalizar ação penal privada a mulher de cidadão quando atribuída a este infidelidade conjugal - inteligência do artigo 30 do Código de Processo Penal.” 
    Ato contínuo, tendo em vista que o acórdão supracitado abordou apenas a questão relativa à legitimidade da Querelante, o Querelado opôs embargos de declaração, sob o argumento de que “existem questões preliminares atinentes a ausência de interesse e de caracterização de conduta atípica (atipicidade prima facie) para serem decididas”. 
    Porém, antes do julgamento dos referidos embargos de declaração, a Querelante, por meio da Pet. n. 70559/2019, requereu a desistência da Queixa-Crime, oportunidade na qual manifestou “o perdão ao Querelante pela conduta descrita” na inicial acusatória. 
    O Querelado, em resposta, sustentou que o perdão demandaria sua aceitação, na qualidade de suposto ofensor, o que não poderia admitir, pois implicaria confirmar a existência de ofensa, que nega ter praticado. Por conseguinte, pede que o pedido de desistência seja julgado enquanto tal, nos termos do art. 21, VIII, do RISTF, e não como perdão do ofendido. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O pedido de desistência formulado pela Querelante impõe o arquivamento do feito.
    O Código Penal disciplina os institutos da renúncia ao direito de queixa e do perdão do ofendido, tratando-se de instrumentos distintos que conduzem ao mesmo resultado: a extinção da punibilidade.
    Confira-se a disciplina do diploma criminal sobre a matéria:
    “Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa
    Art. 104 - O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.
    Parágrafo único - Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.
    Perdão do ofendido
    Art. 105 - O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. 
    Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:
    I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;
    II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;
    III - se o querelado o recusa, não produz efeito.
    §1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.
    §2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.
    Extinção da punibilidade
    Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
    [...]
    V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
    [...]”
    Ressai do art. 106, III, que o perdão do ofendido não produz efeito se o querelado o recusa, como ocorreu no caso concreto.
    Resta, portanto, analisar se o caso se enquadra como renúncia ao direito de queixa. Em outras palavras: se o direito de oferecer a queixa-crime já foi exercido, há espaço para renúncia?
    O Pleno desta Suprema Corte enfrentou a controvérsia unicamente sob o ângulo da desistência da queixa-crime.
    No julgamento do INQ 566-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, concluiu-se ser possível a “desistência unilateral da queixa, antes do recebimento dela, independentemente da realização da audiência de conciliação: aplicação extensiva do art. 520, § 2º, C. Pr. Penal” (Inq 566-QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 25/10/2002). 
    In casu, a Primeira Turma, embora tenha dado provimento ao agravo regimental da Querelante, apenas decidiu sobre sua legitimidade ativa. Não houve, portanto, recebimento da inicial.
    Dessa feita, tratando-se de ação penal de iniciativa privada cujo juízo de admissão da inicial acusatória não foi realizado de forma colegiada, deve ser acolhido o pedido de desistência formulado pela Querelante.
    Avançando no tema, extraio, como consectário lógico, que o pedido de desistência, cumulado com “perdão” ao ofendido (o qual, por não ter sido aceito, não surte efeito), revela natureza de renúncia ao direito de oferecer nova queixa-crime pelos mesmos fatos.
    Deveras, nos termos do art. 104 do CP, “O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente”.
    Consectariamente, produz-se o efeito de extinção da punibilidade, previsto no art. 107, V, do Código Penal.
    Ex positis, homologo o pedido de desistência e, tendo em vista a renúncia ao direito de oferecer nova queixa-crime pelos mesmos fatos, julgo extinta a punibilidade do Querelado, nos termos do art. 107, V, do Código Penal, conforme me autoriza o art. 3º, II, da Lei 8.038.
    Publique-se. Arquive-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente